Tribunal: TJSP
Processo: 1005900-16.2018.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Responsabilidade civil – Alegação dos autores de que o Município seria responsável pela poça de água existente diante de suas residências e que estaria causando danos morais e materiais – Comprovação de que a depressão na calçada, de fato, causa a poça de água – Necessidade de conserto da pavimentação, com resolução do problema – Perícia que concluiu não haver dano material na calçada ou no

Ementa:
Responsabilidade civil – Alegação dos autores de que o Município seria responsável pela poça de água existente diante de suas residências e que estaria causando danos morais e materiais – Comprovação de que a depressão na calçada, de fato, causa a poça de água – Necessidade de conserto da pavimentação, com resolução do problema – Perícia que concluiu não haver dano material na calçada ou no muro – Dano moral não configurado – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005900-16.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são
apelantes MARYVAM PEREIRA MACHADO e DANIEL MENDES DOS
SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005900-16.2018.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1005900-16.2018.8.26.0066
Apelantes: Maryvam Pereira Machado e Daniel Mendes dos Santos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Prefeitura Municipal de Barretos
Comarca: Barretos
Voto no 44843
Responsabilidade civil Alegação dos autores de que o
Município seria responsável pela poça de água existente
diante de suas residências e que estaria causando danos
morais e materiais Comprovação de que a depressão na
calçada, de fato, causa a poça de água Necessidade de
conserto da pavimentação, com resolução do problema
Perícia que concluiu não haver dano material na calçada ou
no muro Dano moral não configurado – Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Maryvam Pereira Machado e
Daniel Mendes dos Santos contra a Prefeitura Municipal de Barretos. Diz a
inicial que os autores são proprietários e residem no imóvel descrito nos autos, e que
o asfalto começou a afundar, o que gerou acúmulo de água, infiltrando na calçada e
no muro, danificando o mesmo. Afirmaram que realizaram várias reclamações junto
à ouvidoria do município, sem sucesso. Requereram a procedência da demanda, para
que o réu seja condenado a construir instalações de escoamento de água, bem como
a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Citado, o Município réu contestou (fls. 51), alegando que há
três bocas de lobo próximas da residência dos autores. Afirmou inexistir prova de
que o asfalto, em frente da residência dos mesmos, afundou. Defendeu a inexistência
de responsabilidade e que o fato seria culpa exclusiva dos autores. Impugnou os
danos morais e materiais.
Réplica a fls. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005900-16.2018.8.26.0066 -Voto no
3
Laudo pericial, a fls. 101.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 128) pelo
juiz Cláudio Bárbaro Vita, para o fim de condenar o Município a efetuar os reparos
no asfalto do leito carroçável, diante do imóvel dos autores, para que cesse o
empoçamento de água ocasionado pela depressão existente.
Insatisfeitos, apelam os autores, pedindo a concessão do
benefício da justiça gratuita, e insistindo no fato de que houve dano moral, pois o
próprio laudo constatou, a fls. 102/104, riscos e inconvenientes suportados pelos
apelantes. Também, pleitearam a majoração dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e contrariado.
Reexame necessário.
É o relatório.
Os autores ingressaram com a presente demanda,
pedindo a condenação da Prefeitura a construir instalações de escoamento de
água, diante de sua residência, bem como a sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
A existência de “depressão no leito carroçável” veio
comprovada nos autos, através da perícia técnica (fls. 101), ficando evidenciado que,
de fato, referida depressão era a responsável por extensa poça de água parada, na
frente da residência dos autores.
O laudo concluiu que o rebaixamento da guia efetuado pela
autora não causou dano no pavimento e que foram feitos reparos no asfalto, quando
das ligações de esgoto.
Ainda, esclareceu que apesar de existir infraestrutura
adequada à drenagem, escoamento de águas e pavimentação da rua, falta corrigir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005900-16.2018.8.26.0066 -Voto no
4
depressão do pavimento asfáltico, que é o que gera a poça em discussão.
Não há dúvida de que a Municipalidade é a responsável pela
pavimentação e conservação das vias públicas, assim como do perfeito
funcionamento da drenagem, do escoamento de águas, devendo arcar com os
reparos, a fim de evitar riscos à saúde pública, como o acúmulo de águas detectado
pela perícia e a projeção de água contaminada tanto nos transeuntes, como nas
calçadas, muros e portões, quando da passagem de veículos.
Portanto, não há dúvidas de que deve arcar com a resolução
do problema que lhe foi apresentado.
Insistem os recorrentes, entretanto, no fato de que o
problema descrito nos autos acabou gerando danos de natureza moral aos
autores, que devem ser indenizados.
Não se nega que o laudo pericial elencou os riscos e
inconvenientes causados pela poça de água (criadouro do mosquito da
dengue, projeção de água contaminada nos passeios, portões e muros, e
também nos pedestres), ficando evidenciada a necessidade de a Prefeitura
Municipal tomar providências urgentes para solucionar o problema.
Entretanto, apesar do inconveniente verificado, há de se
ter claro que os danos morais somente devem ser fixados em casos mais
sérios, de maior gravidade, em que a vítima enfrenta grande adversidade,
geradora de perturbação ao sossego, angústia, tristeza, perturbação
excessiva, dor, humilhação.
Não nos casos os autores sofrem mero desconforto e
incômodo, que fazem parte dos percalços da vida em sociedade.
Não há nos autos prova de que as vítimas tenham
experimentado o dano moral alegado.
“Dano moral Ausência de configuração Mero incômodo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005900-16.2018.8.26.0066 -Voto no
5
enfado e desconforto que não servem para a concessão de
indenizações

Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
245.041.4/9-00, Novo Horizonte, j. 25/10/2005)
Assim, a decisão que indeferiu a indenização pleiteada
mostrou-se correta.
Em relação aos honorários advocatícios, verificando que
houve sucumbência recíproca, foram eles fixados em R$ 1.000,00 em favor
de cada uma das partes.
Trata-se de valor adequado, levando-se em conta que
não se sabe ao certo qual será o proveito econômico dos autores, com a
resolução do problema, valor esse que não pode ser estimado.
Em relação ao pedido de justiça gratuita, já foi
concedida a fls. 38, sem impugnação.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica